Tribunal: TJBA
Processo: 0094257-39.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0094257-39.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MATILDE DUARTE GONCALVES registrado(a) civilmente como MATILDE DUARTE GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN registrado(a) civilmente como EZIO PEDRO FULAN, FABIO DE SOUZA GONCALVES, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA

APELADO: GIRASOL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO AMARAL ROCHA, MARCELO JOSE BITTENCOURT AMARAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO EMPRESARIAL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEDIDA CAUTELAR PARA MANUTENÇÃO DA POSSE DOS BENS. PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO PROCESSO REVISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de ação cautelar ajuizada por GIRASSOL EMPREENDIMENTOS LTDA (TRANSEGURANÇA TRANSP SEGURANÇA LTDA), assegurou à autora a posse dos bens objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, até decisão na ação revisional principal. Alegou-se onerosidade excessiva diante da estipulação de juros anuais de 32,4286% atrelados à variação cambial do dólar americano.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da manutenção da posse dos bens financiados mediante tutela cautelar, à luz da alegada abusividade de encargos contratuais e dos princípios da função social do contrato e boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

A decisão recorrida observou a presença de fumus boni iuris e periculum in mora, elementos autorizadores da tutela cautelar, considerando possível abusividade dos encargos contratados.

Ainda que não se aplique o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual em análise, incidem os princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

O STJ, no Tema Repetitivo 27, reconhece a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais bancárias, quando houver indícios de encargos superiores à média de mercado.

A decisão cautelar visa preservar a utilidade do processo principal, não impedindo a retomada dos bens pelo credor caso confirmada a validade do contrato em juízo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“É legítima a concessão de medida cautelar para assegurar a posse de bens em contrato de alienação fiduciária, quando presentes indícios de onerosidade excessiva e necessidade de preservar a utilidade da ação revisional.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 27 (REsp 1.061.530/RS); TJ-SE, Apelação Cível nº 0052286-47.2021.8.25.0001; TJ-CE, Apelação Cível nº 0207654-09.2023.8.06.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0094257-39.1999.8.05.0001
, da Comarca da Capital, em que figuram como Apelante e Apelada
BANCO BRADESCO S/A
e
GIRASOL EMPREENDIMENTOS LTDA
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA